Tribunal: STF
Processo: RE 1324449
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário interposto por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    O apelo extremo de MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO RELATIVO A DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pela União em virtude da Execução de Sentença contra a Fazenda Pública 0801098- 42.2015.4.05.8000, proposta pelo Município de Coqueiro Seco/AL, com o fim de executar o título formado na Ação Ordinária 0002790- 85.2010.4.05.8000, que condenou a União a devolver-lhe o valor indevidamente descontado da cota do FUNDEF cabível ao Município no mês de maio de 2005 por força da Portaria 743/2005. 2. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando os cálculos contidos na planilha Id. 4058000.512803 dos autos da Execução 0801098-42.2015.4.05.8000 e confirmando o título executivo em R$326.724,39 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), atualizados para março de 2015. Em razão da sucumbência, condenou a União ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC/1973 (fl. 121, e-STJ). 3. O Tribunal de origem negou provimento à Apelação do Município e à Apelação da União. Os Embargos de Declaração opostos pela União foram desprovidos. 4. "Reconhecida a impossibilidade de aplicação da medida descrita no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 nas execuções contra a União em que se persigam quantias devidas ao FUNDEF/FUNDEB, deve o advogado credor, apesar de reconhecido o seu mérito profissional, buscar o seu crédito por outro meio" (REsp 1.703.697/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.2.2019). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.826.281/AL, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.9.2020; AgInt no REsp 1.739.484/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020; AgInt no REsp 1.845.876/PE, Rel Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.5.2020; AgInt no REsp 1.679.974/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019; AgInt no REsp 1.819.469/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; AgInt no REsp 1.747.359/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2019; AgInt no REsp 1.694.644/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.3.2019; e AgInt no REsp 1.634.207/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26.3.2019. 5. Por fim, registra-se que é não é cabível a suspensão do presente feito, porque o REsp 1.703.697/PE não foi examinado sob o regime dos recursos repetitivos e não há determinação alguma naqueles autos no sentido do sobrestamento dos processos análogos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.747.359/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2019; AgInt no REsp 1.845.876/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.5.2020; e AgInt no REsp 1.826.281/AL, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.9.2020. 6. Agravo Interno não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 133; 205 da Constituição Federal.
    Quanto ao apelo extremo de UNIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO ficou assim ementado:
    Processual Civil. Embargos à Execução. Repasse da complementação do FUNDEF. Valor mínimo anual por aluno (VMAA). Alegação de litispendência em relação à execução proposta em outros autos. Inexistência. Natureza Jurídica do débito. Não demonstração de excesso nos cálculos. Validade da execução. Honorários contratuais. Pedido de retenção anterior a expedição do requisitório. Possibilidade de retenção. Art. 22, da Lei nº 8.906/94. Precedentes desta Corte. Atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano. Hipótese de não aplicação da modulação dos efeitos determinada na questão de ordem nas referidas ADINS (que fixou como data inicial da eficácia prospectiva o dia 25.03.2015). Situação que não trata de precatório já expedido, visto que o feito encontra-se ainda em fase de conhecimento. Manutenção dos honorários advocatícios. Apelação e recurso adesivo, improvidos.
    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 100, § 12º da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de UNIÃO, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, a análise não poderá retomar discussões encerradas definitivamente pela coisa julgada: vinculação do precatório ao fundo destinado à educação e ausência de dano consistente na subestimação do VMAA - Valor Mínimo Anual por Aluno. No mesmo sentido, considerando o trânsito em julgado da sentença proferida no feito de nº 0800904-15.2015.4.05.8300S, de onde estes autos são originários, o resultado do julgamento das ações civis que tratam do VMAA no STF não terão aqui qualquer influência. Por outro lado, a embargante, ora apelante, afirma a existência de fato novo consistente na substituição do FUNDEF pelo FUNDEB, implicando em nova realidade educacional, impeditiva da utilização, na atualidade, do critério de distribuição do fundo extinto. No que tange a este ponto, tomo emprestado o recente voto na "APELAÇÃO CÍVEL 440602/PE" - atinente à sentença homologatória da liquidação proferida no feito nº 0001310-44.2007.4.05.8302, vinculado a estes autos -, cujo teor é o seguinte: (...) Neste momento, o exame de matéria, na fase executiva, deve observar os limites expressos e implícitos da coisa julgada. Preliminarmente, não pode contrariar aquilo que foi expressamente decidido na fase de conhecimento/liquidação (limite expresso). Num segundo momento, a eventual integração da questão deve constituir o meio indispensável para a liquidação do julgado e desde que não constitua uma causa de pedir estranha ao pedido". Quanto à alegação de impossibilidade de retenção de honorários contratuais, o posicionamento desta Corte firmou-se no sentido de reconhecer a sua possibilidade, ainda que a demanda judicial envolva verbas do FUNDEF, nos casos em que foi requerida tal retenção mediante juntada do respectivo contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Já quanto à insurgência de MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, a análise não poderá retomar discussões encerradas definitivamente pela coisa julgada: vinculação do precatório ao fundo destinado à educação e ausência de dano consistente na subestimação do VMAA - Valor Mínimo Anual por Aluno. No mesmo sentido, considerando o trânsito em julgado da sentença proferida no feito de nº 0800904-15.2015.4.05.8300S, de onde estes autos são originários, o resultado do julgamento das ações civis que tratam do VMAA no STF não terão aqui qualquer influência. Por outro lado, a embargante, ora apelante, afirma a existência de fato novo consistente na substituição do FUNDEF pelo FUNDEB, implicando em nova realidade educacional, impeditiva da utilização, na atualidade, do critério de distribuição do fundo extinto. No que tange a este ponto, tomo emprestado o recente voto na "APELAÇÃO CÍVEL 440602/PE" - atinente à sentença homologatória da liquidação proferida no feito nº 0001310-44.2007.4.05.8302, vinculado a estes autos -, cujo teor é o seguinte: (...) Neste momento, o exame de matéria, na fase executiva, deve observar os limites expressos e implícitos da coisa julgada. Preliminarmente, não pode contrariar aquilo que foi expressamente decidido na fase de conhecimento/liquidação (limite expresso). Num segundo momento, a eventual integração da questão deve constituir o meio indispensável para a liquidação do julgado e desde que não constitua uma causa de pedir estranha ao pedido". Quanto à alegação de impossibilidade de retenção de honorários contratuais, o posicionamento desta Corte firmou-se no sentido de reconhecer a sua possibilidade, ainda que a demanda judicial envolva verbas do FUNDEF, nos casos em que foi requerida tal retenção mediante juntada do respectivo contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente